Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Número do processo: 0711064-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO MIRANDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação de tutela interposto por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra a decisão (ID de origem 187913593) –, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729149-64.2019.8.07.0001, movido por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ora agravante em face de PAULO MIRANDA DA SILVA. Na decisão (ID de origem 187913593), o Juízo deferiu o requerimento da parte executada e desconstituiu a penhora efetuada, nos seguintes termos: A parte executada alegou impenhorabilidade do imóvel registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 230300, por ser ele bem de família, nos moldes da Lei 8.009/90. Com efeito, analisando a declaração de imposto de renda da parte executada de ID162056013, constata-se que o único imóvel declarado foi o acima citado, incidindo a impenhorabilidade disposta da referida lei. Com isso, DEFIRO o requerimento da parte executada e DESCONSTITUO a penhora efetuada. Em caso de averbação da penhora no respectivo ofício imobiliário, determino o levantamento da constrição em relação ao imóvel registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 230300. Encaminhe-se a presente decisão com força de ofício ao Cartório. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que não houve comprovação de que o imóvel seria bem de família, ou estaria sendo utilizado como tal, sendo certo que sequer sobejara comprovado que o Agravado estaria a residir no local, atualmente. Argumenta que o juízo singular firmou o seu convencimento exclusivamente, porque na última declaração de imposto de renda o agravado declarou apenas o imóvel penhorado, todavia, em declaração anterior o agravado declarou ser proprietário de mais 2 imóveis. Alega que, o agravado não declarou uma suposta alienação nos imóveis. Desse modo, alega que o agravado oculta o seu patrimônio. Afirma que, o agravado não comprovou que reside no imóvel penhorado, pois, em um primeiro momento, foram colacionados aos autos contas de energia e água em seu nome, contudo, em sua maioria são do ano de 2019, sendo certa, que a mais recente é uma conta de água de outubro de 2023. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao recurso para reformar a r. decisão interlocutória recorrida, para determinar a manutenção da penhora do imóvel e, b) no mérito, a confirmação do efeito suspensivo/ativo, para dar provimento ao presente agravo de instrumento de modo a reformar a r. decisão interlocutória recorrida, no sentido de manter a penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID. 57131490). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que desconstituiu a penhora dos direitos do agravante sobre o imóvel de matrícula no 230300 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível a penhora de bem de família para a satisfação de crédito decorrente de sentença que condenou o agravado ao pagamento dos aluguéis, dos encargos locatícios previstos na cláusula 4a e da multa moratória prevista na cláusula 7a, vencidos a partir de dezembro de 2018 e dos débitos vincendos no curso da presente ação até a data da desocupação do imóvel, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela. A regra prevista no art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família, nos casos em que a dívida é oriunda de “financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel”. No caso em análise, no entanto, verifica-se que o crédito em questão decorre de sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que condenou o agravado ao pagamento dos aluguéis e dos encargos locatícios. Em análise direcionada do caso em comento e compulsando a documentação colacionada à origem, extrai-se que o juízo singular analisou o imposto de renda da parte executada, ora agravado no (ID de origem 162056013), e constatou que o único imóvel declarado foi o imóvel sob matrícula no 230300. Desse modo deferiu o requerimento do agravado e desconstituiu a penhora anteriormente efetuada. Em que pese, a alegação do agravante quanto as contas de energia e água em seu nome, bem como que o agravado não comprovou que o imóvel seria bem de família, ou estaria sendo utilizado como tal, visto que, as contas de água colacionadas aos autos, em sua maioria são do ano de 2019, e a conta mais recente é apenas uma conta de água de outubro de 2023, e estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, e sem identificação do titular, contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a impenhorabilidade alegada. Primeiro porque, o executado colacionou aos autos o demonstrativo de receitas por unidade de seu condomínio com a declaração da empresa emitente, tal declaração está devidamente assinada pelo contador responsável. Para mais em sua declaração de imposto de renda o único imóvel declarado foi o imóvel sob matrícula no 230300. Segundo porque, conforme entendimento jurisprudencial dominante, ainda que o agravado não residisse no imóvel, tal cenário não afastaria a condição de bem de família se o valor auferido com o aluguel fosse destinado à subsistência da família. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEITADA.PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALUGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, previstos em nosso processo civil, deve-se valorizar a celeridade, combatendo-se o excesso de formalismo, especialmente quando inexiste prejuízo processual em concreto.2. Conforme dispõe o art. 1o da Lei 8009/90: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".3. A jurisprudência é majoritária no sentido de que o fato de o imóvel estar alugado não afasta sua impenhorabilidade como bem de família, se a renda estiver sendo usada para a mantença da família ou mesmo para o aluguel de outro imóvel.4. Direito à moradia agasalhado pelo fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.840432, 20140020244847AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2014, Publicado no DJE: 22/01/2015. Pág.: 388). Grifou-se Em complemento, averiguando as alegações do agravante de que constam nos autos nos IDs de origem 103267384, 103267385 e 103267386, certidões cartorárias de outros imóveis de propriedade do agravado, observei o seguinte: O ID de origem no 103267384 é uma certidão de ônus de uma sala comercial, loja no 104, sob matrícula 9250 e registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tal certidão foi emitida em 22/03/2019, com validade de 30 dias. Portanto, a certidão acostada aos autos no juízo singular, já perdeu a validade, e assim não pode ser devidamente analisada. Enquanto, o ID de origem no 103267385 é uma certidão de ônus de uma casa localizada no Guará-DF, sob matrícula 21083 e registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O imóvel, citado alhures foi vendido em 01/10/2019 consoante ID de origem 184270128. O ID de origem 103267386 diz respeito ao imóvel objeto deste agravo, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 230300. Ademais, o agravante argumenta que em declaração anterior de imposto de renda o agravado declarou ser proprietário de 2 imóveis, entretanto, o outro imóvel declarado anteriormente é 1/3 de uma casa residencial localizada em Carmo do Paranaíba em Minas Gerais. Contudo, a terça parte de um imóvel declarado em imposto de renda anterior não garante a preservação do direito à moradia. É importante observar que o fundamento primário da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, que deve ser tutelado a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, admitindo mitigações a depender das peculiaridades reveladas pela situação concreta. Isso não obstante, as hipóteses previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, justamente com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana, assegurados nos artigos 1o, inc. III, e art. 6o, ambos da Constituição Federal. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019).Grifou-se. No caso em exame trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada consoante ID de origem 97740616, cuja impenhorabilidade deve ser, neste juízo imediato, assegurada, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular. Tal entendimento se encontra consubstanciado nos julgados desta turma. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. PESSOA IDOSA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pelos recorridos. 2. As hipóteses previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana. 2.1. Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento no sentido de conferir interpretação extensiva ao aludido texto normativo, afigura-se evidente que não se trata de precedente de caráter vinculativo, nos termos da regra prevista no art. 927 do CPC. 3. No caso em deslinde a dívida é decorrente do inadimplemento de obrigação alusiva a negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda do próprio imóvel. 3.1. No entanto, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07437191920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2024, Publicado no DJE: 28/02/2024). Grifou-se. Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator